Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença para excluir a compensação dos danos morais. Alega ter sido o julgado omisso por não ter analisado satisfatoriamente os elementos ensejadores dos danos aos direitos de personalidade do autor.

2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda.

4. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito em razão de ocorrência de omissão. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.

5. A pretensão, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 17 do Acórdão foi claro ao afirmar que a falha na prestação dos serviços não gerou dano moral passível de indenização porquanto não foram demonstrados indícios de que o evento danoso tenha abalado a honra ou ocasionado transtornos mais graves que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade do autor.

6. Embargos CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.